Tribunal: TJDFT
Processo: 0735382-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. NÃO RECEBIMENTO DE APELAÇÃO CRIMINAL PELO JUÍZO DE ORIGEM. HABEAS CORPUS IMPETRADO COMO SUBSITUTIVO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO CABIMENTO. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. INVIABILIDADE.
1. Em que pese ao alargamento que se tem reconhecido pelos Tribunais às hipóteses de cabimento do habeas corpus como meio constitucional de repelir flagrante ilegalidade ou abuso de poder, bem como situação teratológica passível de ser afastada judicialmente, a jurisprudência pátria não tem admitido, em regra, o habeas corpus impetrado como substitutivo de recurso próprio.
2. Contra decisão que não recebe a intempestiva apelação criminal cabe o recurso em sentido estrito que, inclusive, foi interposto pela Defesa nos autos principais.
3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno
4. Recurso não provido.